Tribunal: TJES
Processo: 5026106-71.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5026106-71.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: ROGERIO DE OLIVEIRA PAVAN
RELATOR(A):IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5026106-71.2022.8.08.0024

RECTE.: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

RECDO.: ROGERIO DE OLIVEIRA PAVAN

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: D
ÍVIDA DE IPTU
.
NEGATIVAÇÃO SOBRE DÉBITO DO QUAL NÃO É TITULAR
. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IP
S
A
. MONTANTE INDENIZATÓRIO
PROPORCIONAL E RAZOÁVEL
. RECURSO INOMINADO
IM
PROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que o Recorrido apresentou contrarrazões (Id 5435009).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 5435004), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 5435003), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, acolho a preliminar de perda do objeto, e julgo PREJUDICADO O PEDIDO de obrigação de fazer, no sentido de compelir a Requerida ao pagamento da dívida de IPTU junto ao imóvel desapropriado, extinguindo o processo sem resolução de mérito neste particular, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC. No mérito, DETERMINO que se oficie o órgão arquivista de ID 16799212 para excluir, definitivamente, o nome/CPF do demandante do cadastro de devedores inadimplentes por eles mantido, em razão do débito impugnado no referido arquivo eletrônico. Outrossim, CONDENO a requerida ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de mora a partir da citação, e correção monetária a contar do seu arbitramento (Súmula 362 do STJ). Por oportuno, declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, sob argumento de que a Requerida não estava arcando com o IPTU do imóvel, razão pela qual o Município de Cariacica inseriu o nome do autor na lista de inadimplentes. O referido imóvel era do Requerente, mas, desde 2009, após desapropriação, passou a ser da Requerida, tendo a empresa ré construído uma estação de esgoto no local.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que não restou caracterizado o abalo moral sofrido pelo Recorrido.

Sumariamente, importa trazer a baila que se encontra preclusa a discussão sobre a falha que ensejou dano a direito personalíssimo do demandante, vez que a concessionaria ré não interpõe recurso inominado nesse sentido, razão pela qual no presente voto perquirir-se-á tão somente quanto à indenização por danos morais fixada em sentença

Dito isto, entendo que a tese recursal não deve prosperar, haja vista que o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a negativação indevida se trata de dano moral presumido (
in re ipsa)
, ou seja, que o dano decorre do próprio ato, não sendo necessário explanar o efetivo dano, e que é o caso dos autos,
vota-se para comungar com a r. sentença que reconheceu lesão moral na lide.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e proporcional o valor fixado na r. sentença de R$
4
.000,00 (
quatr
o
mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral, votando-se, portanto, pela manutenção da r. sentença em sua integralidade.

Ante ao exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto mas lhe
NEG
O
PROVIMENTO,
para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDEN
O
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)